Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0740248-97.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: KATIUSS PEREIRA DE ARAUJO VIEIRA PACIENTE: GUSTAVO OLIVEIRA FAGUNDES, LUIS CASSIMIRO DE SOUSA NETO, LUIZ FABIO CREPALDI, SEBASTIAO CAETANO FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por KATIUSS PEREIRA DE ARAUJO VIEIRA em favor de GUSTAVO OLIVEIRA FAGUNDES, LUIS CASSIMIRO DE SOUSA NETO, LUIZ FABIO CREPALDI e SEBASTIAO CAETANO FILHO, sob a alegação de que os pacientes sofrem constrangimento ilegal porque, embora cumpram pena em regime semiaberto e exerçam trabalho externo, devidamente autorizados pelo Juízo de Execuções, tiveram os benefícios suspensos desde o mês de março deste ano de 2020, em face da pandemia da COVID-19. Em suma, invocam-se as disposições da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e decisão favorável proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus no 575495/ MG (2020/0093487-0) para aduzir que os pacientes fazem jus à concessão de prisão domiciliar. Pede, então, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que lhe seja deferida a prisão domiciliar. É o relatório. DECIDO. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus não tem previsão legal, contudo, é admitida pela jurisprudência, com o fim de fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restarem evidenciadas. Entretanto, não é o caso dos autos. Após o exame dos autos, em que pese à respeitável argumentação da inicial, tenho que, nesta estreita sede preliminar, não é possível conceder o benefício da prisão domiciliar, tendo em vista que o douto Juízo de Execuções Penais, diante do quadro grave e desafiador da pandemia da COVID-19, efetivou providências necessárias e devidamente justificadas que incluíram a suspensão de determinados benefícios aos apenados em situação similar ao dos ora pacientes. Por outro lado, sem desconhecer o aumento preocupante do número de presos infectados pelo “coronavírus” no Complexo Penitenciário do DF, conforme tenho pontuado em hipóteses similares, a liberação de presos ou a concessão de benefícios sob o argumento de prevenir a propagação dessa doença, inclusive com lastro na Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve observar determinados parâmetros, relacionados ao enquadramento do preso ao grupo vulnerável, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real desta unidade de custódia em comparação ao ambiente social do custodiado. No caso específico, não há sequer a indicação de que os pacientes se enquadram nos chamados grupos de risco em caso de contaminação, e nem é possível, com segurança, definir em que local estaria menos sujeito ao contágio, se no estabelecimento prisional ou no convívio social de praxe, tudo a revelar que tal, por si só, não é pretexto, por ora, para o deferimento liminar da ordem. Desse modo, tenho que a impetração deverá aguardar os seus regulares trâmites, até que o egrégio Colegiado delibere acerca do julgamento do mérito da ação. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações ao douto Juízo de Execuções Penais. Em seguida, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 15 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator